Tribunal: TJMT
Processo: 0018978-75.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018978-75.2007.8.11.0041
RECORRENTE: UNIBANCO S/A
RECORRIDO: GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO
Vistos etc.
Ante o teor da certidão de Id. 41245985, que informa a ausência de recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC, intimo o recorrente para, que no, prazo de cinco dias proceda com o recolhimento da multa, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.021, §4o do referido diploma legal.
Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal, após retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do Recurso Especial de Id. 41133990 e do Recurso Extraordinário de Id. 41133978.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV